Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700799-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES NETO REPRESENTANTE LEGAL: LAECIO CARNEIRO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão do ofício de ID 35667694 e da manifestação do Ministério Público, intime-se o Agravante para que se manifeste e esclareça quanto à internação realizada previamente à interposição do agravo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venha concluso. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora